Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-11.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800599-11.2020.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800599-11.2020.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO FÉLIX BEZERRA

APELADO: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS SUCESSIVOS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, reconhecendo a validade das cobranças efetuadas pela instituição financeira com fundamento em cláusula contratual expressa.

2 – A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não foi objeto da petição inicial, tratando-se de inovação recursal inadmissível, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC/2015, bem como o princípio da estabilização da demanda.

3 – Restou comprovado nos autos que os descontos questionados decorreram de cláusula contratual previamente pactuada, estabelecendo o fracionamento das parcelas em caso de saldo insuficiente, inexistindo irregularidade na cobrança efetuada pela instituição financeira.

4 – Não há elementos nos autos que demonstrem cobrança indevida ou irregularidade contratual capaz de justificar a devolução de valores, tampouco dano extrapatrimonial a ensejar indenização por danos morais.

5 – Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.013, §1º; CDC, Lei nº 8.078/1990.

Jurisprudência relevante
: TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 0701292-15.2020.8.02.0044, Rel. Juiz Lisandro Suassuna de Oliveira, 2ª Turma Recursal da 6ª Região, julgado em 18/03/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800599-11.2020.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO FÉLIX BEZERRA

APELADO: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Cuida-se de apelação cível, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência, ajuizada por Raimundo Oliveira Silva em face do Banco Bradesco SA e Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos .

O autor alega que firmou contrato de empréstimo consignado com a requerida Crefisa , no valor de R$ 1.200,00 , a ser pago em 12 parcelas de R$ 331,02 , totalizando R$ 3.960,00 . As parcelas foram descontadas automaticamente da conta bancária do autor, mantida no Banco Bradesco . O período de pagamento seria entre agosto de 2018 e julho de 2019.

Entretanto, mesmo após o pagamento das 12 parcelas contratadas, a Crefisa requerida continuou efetuando descontos na conta do autor por mais oito meses , totalizando 20 parcelas , o que resultou no pagamento indevido do montante de R$ 6.378,65 , quase o dobro do valor originalmente contratado. O autor argumentou que houve falha na prestação de serviço de rés, que se recusaram a cessar os descontos e não forneceram justificativa plausível para a continuidade do débito dos valores.

Alega que os descontos posteriores caracterizam enriquecimento ilícito , configurando falha grave na prestação do serviço. Solicita a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais .

A antecipação da tutela foi concedida para cessar os descontos.

O Banco Bradesco , em sede de contestação, argumentou preliminarmente sua ilegitimidade passiva , sustentando que não participou da relação jurídica estabelecida entre o autor e a Crefisa , sendo apenas a instituição onde a conta corrente era mantida. Alegou que apenas intermediou os repasses , sem gerenciamento sobre os valores descontados. No mérito, sustentou que não houve defeito na prestação de serviço bancário , e que qualquer falha na cobrança deveria ser imputada à Crefisa, verdadeira responsável pelo contrato. Argumentou que os fatos narrados não ultrapassaram um mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável. Requer a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao Banco Bradesco e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos do autor .

A Crefisa , por sua vez, defendeu a regularidade da contratação e dos descontos . Alegou que a dívida do autor não estava quitada , tendo parcelas em atraso, razão pela qual os descontos continuaram. Informa que a ausência de saldo suficiente na conta do autor nos meses de outubro a dezembro de 2018 teria gerado a não quitação integral do contrato, justificando a permanência dos descontos.

Aduziu que os descontos fracionados são mecanismos contratuais previstos , e que eventual majoração no valor final será decorrente exclusivamente da inadimplência do autor . Requer a improcedência da ação e a manutenção dos valores cobrados .

O autor, em sua réplica, rebateu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco , sustentando que este é atuante como mandatário da Crefisa , razão pela qual deve responder solidariamente pelos prejuízos. No mérito, reiterou que quitou todas as parcelas contratadas , que os descontos excedentes são indevidos e que a alegação de atraso em quatro parcelas não se sustenta, pois as únicas parcelas não descontadas foram compensadas posteriormente . Apontou que os juros cobrados pela Crefisa foram abusivos, elevando a dívida de R$ 3.960,00 para R$ 6.378,65. Reforçou o pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais .

Sentenciando o feito, o magistrado entendeu que a relação estabelecida entre as partes se enquadra no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e que a matéria poderia ser julgada com base nas provas documentais . Reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco , extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto a este, por entender que o banco apenas executou os repasses solicitados pela Crefisa , sem ingerência sobre os valores descontados. Quanto à Crefisa , o juízo considera válidos os descontos questionados, relatando que houve inadimplência do autor em algumas parcelas, o que teria levado aos acréscimos nos valores descontados. Assim, julgou improcedente a ação , negando a devolução do dobro dos valores e a indenização por danos morais. O autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa , cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O autor interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença não observou a abusividade dos juros aplicados e a ilegalidade dos descontos após a quitação do contrato . Argumentou que os descontos posteriores a outubro de 2019 foram indevidos e que os juros aplicados (987,22% ao ano) são exorbitantes . Requereu a revisão da sentença , com a declaração de inexistência do débito, o reconhecimento da abusividade dos juros praticados, a devolução dos valores pagos indevidamente e a condenação da Crefisa por danos morais .

A Crefisa, em suas contrarrazões, sustentou a manutenção da sentença , defendendo que os descontos estavam de acordo com o contrato e que o autor não comprovou irregularidade na cobrança . Afirmou que o recurso de apelação não ataca os fundamentos da sentença , motivo pelo qual não deveria ser conhecido , conforme o princípio da dialeticidade recursal. Requer o desprovimento do recurso , com a manutenção da sentença de improcedência .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800599-11.2020.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO FÉLIX BEZERRA

APELADO: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recurso, conheço da presente apelação cível.

Trata-se de apelação cível interposta por Raimundo Oliveira Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a validade dos descontos feitos pela apelada Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos e afastando a pretensão de restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

O recorrente sustenta, em síntese, que a sentença não declarou a abusividade dos juros aplicados e a ilegalidade dos descontos oferecidos após a quitação do contrato, exigindo a reforma do julgado para: (1) declarar a inexistência do débito; (2) considerar a abusividade dos juros contratuais; (3) determinar a devolução dos valores descontados após outubro de 2019; e (4) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais .

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade dos descontos realizados pela instituição financeira após o vencimento das 12 parcelas inicialmente pactuadas, bem como à alegação de abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao contrato de mútuo.

A análise do caso deve partir do regime jurídico aplicável aos contratos bancários e de concessão de crédito consignado, especialmente no que tange à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), à legalidade da cobrança de encargos contratuais e à responsabilidade do consumidor pelo cumprimento das obrigações assumidas.

Inicialmente, no que concerne à alegação de abusividade dos juros praticados no contrato, ressalte-se que tal questão não foi objeto da ação, não estando englobada no pedido inicial, tratando-se de evidente inovação recursal, o que não pode ser admitido. O ordenamento jurídico pátrio, especialmente sob a égide do princípio da estabilização da demanda, veda a inclusão de novas causas de pedido ou pedidos em sede recursal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a apreciação, em grau de apelação, de questões não suscitadas no curso do processo nem apreciadas pelo juízo de primeiro grau , nos termos do que dispõe o art. 1.013, §1º, do CPC/2015 . Assim, ainda que houvesse interesse na revisão da taxa de juros pactuada, tal discussão deveria ter sido suscitada na petição inicial, e não apenas nesta fase recursal, razão pela qual não cabe a esta instância revisora conhecer o tema , sob pena de supressão de instância.

A sentença de primeiro grau analisou detalhadamente os extratos bancários e os documentos contratuais apresentados, constatando que a continuidade dos descontos decorreu de cláusula expressamente pactuada, evitando que, em caso de inadimplência do consumidor, o valor da dívida pudesse ser descontado de forma fracionada nos meses subsequentes .

O contrato firmado entre as partes contém previsão expressa de que, tendo saldo insuficiente na conta do devedor na data do vencimento das parcelas, os valores em atraso seriam descontados em frações subsequentes, até a quitação total da dívida . Essa cláusula contratual foi livremente aderida pelo apelante e está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante:

E M E N T A RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS . SALDO INSUFICIENTE NA CONTA GEROU O FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 0701292-15 .2020.8.02.0044 Marechal Deodoro, Relator.: Juiz Lisandro Suassuna de Oliveira, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma Recursal da 6ª Região, Data de Publicação: 21/03/2024)

O recorrente não apresentou qualquer elemento probatório apto a infirmar a regularidade dos descontos ou demonstrar que os valores debitados não correspondiam ao saldo devedor existente. Ao contrário, as provas colacionadas aos autos confirmam que os descontos sucessivos foram motivados pelo próprio inadimplemento do apelante, que não manteve saldo suficiente na conta para quitação integral das parcelas nos vencimentos pactuados .

Desta forma, não há que se falar em inexistência de débito ou em restituição de valores descontados, uma vez que a cobrança decorreu da própria mora do consumidor, em conformidade com os termos contratuais.

Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, observa-se que não há nos autos qualquer prova de que os descontos tenham causado prejuízo extrapatrimonial ao apelante . A cobrança decorreu de cláusula contratual válida e dos efeitos naturais do inadimplemento, não havendo conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Diante do exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025